Tribunal: TJMT
Processo: 1042634-48.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042634-48.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOSE IZIDORO CORSO - CPF: 016.362.498-41 (APELADO), MATEUS SANTOS SALGADO - CPF: 366.939.008-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GILBERTO LOPES THEODORO - CPF: 074.228.038-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. MICRO E MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA. ENERGIA SOLAR. TUSD. COBRANÇA RETROATIVA. ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A contra sentença que, nos autos de Mandado de Segurança, concedeu a segurança para declarar a ilegalidade da cobrança retroativa de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) no sistema de compensação de energia elétrica, relativamente ao período de setembro de 2017 a abril de 2021, determinando a suspensão da exigibilidade dos valores cobrados e vedando a negativação ou interrupção do fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide ICMS sobre a TUSD no âmbito do sistema de compensação de energia elétrica proveniente de micro e minigeração de energia solar; e (ii) estabelecer se é legítima a cobrança retroativa desses valores pela concessionária de energia elétrica relativamente a período superior aos limites regulatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O sistema de compensação de energia elétrica decorrente de micro e minigeração distribuída não configura operação mercantil, mas mera compensação de energia, caracterizando contrato de mútuo gratuito, sem circulação jurídica de mercadoria apta a ensejar a incidência de ICMS.

4.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece a ilegalidade da incidência de ICMS sobre a TUSD no sistema de compensação de energia solar, em razão da ausência de fato gerador do tributo.

5.

O entendimento firmado no Tema 986 do STJ não se aplica automaticamente à micro e minigeração distribuída, pois se refere ao fornecimento convencional de energia elétrica, sendo cabível
distinguishing
.

6.

A modulação de efeitos em controle de constitucionalidade não autoriza a cobrança retroativa de tributo não exigido à época dos fatos geradores, sob pena de violação à segurança jurídica, à boa-fé objetiva e à proteção da confiança legítima.

7.

A Resolução ANEEL no 1.000/2021 limita a cobrança de diferenças de faturamento aos três ciclos anteriores, sendo ilegítima a cobrança retroativa referente a vários anos de consumo.

8.

A cobrança retroativa realizada pela concessionária extrapola os limites regulatórios e mostra-se ilegal, ainda que se admitisse a incidência do ICMS em determinadas hipóteses.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O sistema de compensação de energia elétrica por micro e minigeração distribuída não configura hipótese de incidência de ICMS por ausência de circulação jurídica de mercadoria.

2.

O entendimento do Tema 986 do STJ não se aplica automaticamente ao sistema de compensação de energia elétrica proveniente de microgeração distribuída.

3.

A cobrança retroativa de ICMS sobre a TUSD por período superior aos limites previstos na Resolução ANEEL no 1.000/2021 é ilegal.

4.

A modulação de efeitos de decisão judicial não autoriza a constituição retroativa de crédito tributário não exigido à época dos fatos geradores.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, II; Resolução ANEEL no 482/2012; Resolução ANEEL no 1.000/2021, art. 323, I; LC Estadual no 696/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ADI no 1018481-79.2021.8.11.0000; TJMT, Agravo de Instrumento no 1032467-95.2024.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19/02/2025; TJMT, Apelação/Remessa Necessária no 1012281-85.2021.8.11.0055, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 27/11/2024; TJMT, Agravo de Instrumento no 1009525-35.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/06/2025; STJ, Tema 986.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por José Izidoro Corso contra ato tido como ilegal praticado pelo Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Fazenda do Estado do Mato Grosso e pelo Diretor Presidente da Energisa Mato Grosso, concedeu a ordem vindicada, declarando a ilegalidade da cobrança retroativa de ICMS incidente sobre a TUSD, relativamente ao período de setembro de 2017 a abril de 2021, determinando, ainda, a suspensão definitiva da exigibilidade dos valores cobrados em relação às unidades consumidoras de titularidade do Impetrante.

A apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que a limitação prevista no artigo 323, inciso I, da Resolução ANEEL no 1.000/2021 não se aplica ao caso, pois a cobrança não decorre de erro de faturamento ou de tarifa de distribuição de energia, mas de ressarcimento de valores de ICMS pagos pela concessionária na condição de responsável tributária, tratando-se, portanto, de obrigação de natureza civil e não tarifária.

Impugna, ainda, o entendimento da sentença quanto à necessidade de instauração de processo administrativo, sustentando que tal exigência somente se aplica quando a cobrança de tributo é realizada diretamente pelo ente público, mediante lançamento tributário, não sendo aplicável à concessionária de energia elétrica que busca apenas o ressarcimento de valores pagos ao Estado.

Defende a legalidade da incidência de ICMS sobre a TUSD e a TE no sistema de compensação de energia elétrica, argumentando que a isenção prevista no Convênio ICMS no 16/2015 não abrange os encargos de uso do sistema de distribuição, os quais permanecem sujeitos à tributação, uma vez que o consumidor continua utilizando a infraestrutura da concessionária.

Afirma que, conforme a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 986, a TUSD e a TUST integram a base de cálculo do ICMS, entendimento aplicável também aos casos de geração distribuída, com efeitos a partir de 27/03/2017.

Por fim, reconhece a existência de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que afastou a incidência do ICMS no sistema de compensação de energia solar, porém ressalta que houve modulação de efeitos para produzir efeitos apenas a partir de 15/02/2022, razão pela qual sustenta a legalidade da cobrança referente ao período anterior, requerendo, assim, a reforma da sentença.

Em que pese a que tenha sido intimada, a parte Agravada não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavrada do douto Procurador Luiz Eduardo Martins Jacob, opinou pelo provimento do recurso e retificação da sentença, a fim de que seja denegada a ordem vindicada.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme se depreende do relatório, a empresa Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A insurge-se contra sentença que concedeu a ordem vindicada nos autos do Mandado de Segurança, declarando a ilegalidade da cobrança retroativa de ICMS incidente sobre a TUSD, relativamente ao período de setembro de 2017 a abril de 2021, determinando, ainda, a suspensão definitiva da exigibilidade dos valores cobrados em relação às unidades consumidoras de titularidade do Impetrante.

Denota-se dos autos que José Izidoro Corso, impetrou o Mandado de Segurança, alegando que
é produtor rural e titular de diversas unidades consumidoras abastecidas por sistema de geração distribuída de energia elétrica, especialmente por meio de energia solar fotovoltaica.

Sustentou que, em razão do Convênio ICMS n. 16/2015 e do Decreto Estadual n. 382/2015, havia isenção de ICMS sobre determinadas tarifas relacionadas à energia elétrica no sistema de geração distribuída, razão pela qual a concessionária não realizava a cobrança do imposto sobre a TUSD nas faturas de energia.

Afirmou que, entretanto, após alteração de entendimento da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, a Energisa foi compelida ao recolhimento retroativo do ICMS incidente sobre a TUSD e, em decorrência disso, passou a cobrar tais valores dos consumidores, inclusive de forma retroativa, relativamente ao período de setembro de 2017 a março de 2021, encaminhando comunicação formal ao impetrante com a cobrança de valores expressivos referentes a diversas unidades consumidoras.

Defendeu a ilegalidade da cobrança retroativa, alegando violação ao Código de Defesa do Consumidor, ao Código Tributário Nacional e às normas da Agência Nacional de Energia Elétrica, especialmente à Resolução Normativa n. 1.000/2021, a qual limita a cobrança de valores faturados incorretamente aos três ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente, não sendo possível a cobrança administrativa de valores relativos a períodos mais antigos.

Aduziu que eventual cobrança de valores pretéritos somente poderia ocorrer mediante discussão judicial própria, não sendo admissível a cobrança direta ao consumidor pela concessionária de energia elétrica.

Após o regular trâmite do processo, o Magistrado singular prolatou sentença, concedendo a ordem vindicada, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...] Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado no presente mandado de segurança, para CONCEDER A SEGURANÇA em favor do impetrante, declarando a ilegalidade da cobrança retroativa de ICMS sobre a TUSD referente ao período de setembro de 2017 a abril de 2021, efetuada pela concessionária Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., determinando a suspensão definitiva da exigibilidade dos valores cobrados em relação às unidades consumidoras de titularidade do impetrante.

Determino, ainda, que os impetrados se abstenham de realizar qualquer negativação ou interrupção do fornecimento de energia elétrica com fundamento na inadimplência destes valores retroativos. [...]”

Contra essa sentença, a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A interpôs este Recurso de Apelação.

A controvérsia central reside na legalidade da cobrança de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) incidente sobre unidades consumidoras dotadas de sistema de micro ou minigeração de energia fotovoltaica inseridas no Sistema de Compensação de Energia Elétrica.

Para a adequada solução da questão, impõe-se a análise da natureza jurídica das operações realizadas no âmbito da geração distribuída de energia solar.

Infere-se dos autos que o consumidor gera sua própria energia elétrica a partir de fontes renováveis, utilizando a energia produzida e injetando o excedente para a rede de distribuição, por meio de empréstimo gratuito, com a possibilidade de devolução em forma de crédito pelo prazo de até cinco anos, nos termos da Resolução Normativa no 482/2012 da ANEEL.

Essa sistemática não configura operação comercial ou ato de mercancia, mas mera compensação entre energia injetada e energia consumida, caracterizando-se como contrato de mútuo gratuito com a distribuidora, inexistindo transferência de titularidade da energia elétrica apta a caracterizar fato gerador do ICMS.

A jurisprudência desta Corte tem reconhecido sistematicamente a ilegalidade da incidência do ICMS sobre a TUSD no sistema de compensação de energia solar, conforme decidido na ADI n. 1018481-79.2021.8.11.0000, cuja fundamentação assentou a ausência de circulação jurídica de mercadoria, elemento essencial para a incidência do tributo.

Nesse sentido, colaciona-se julgado desta Corte:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. ENERGIA SOLAR. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE COBRANÇA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
O sistema de compensação de energia elétrica não configura hipótese de incidência do ICMS, pela ausência de ato de comercialização de energia elétrica que caracterize fato gerador do tributo.
(N.U 1032467-95.2024.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19/02/2025)

No mesmo sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA NO ÂMBITO DA MINI E MICROGERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MATERIAIS CONSTITUCIONALMENTE DEFINIDOS PARA CONFIGURAR A LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DO TRIBUTO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO NÃO PROVIDO. SEGURANÇA RATIFICADA.
(...)
Não incide ICMS sobre a energia elétrica injetada por micro ou miniusinas fotovoltaicas no sistema de distribuição, por ausência de transferência de titularidade e de fato gerador tributável.
(N.U 1012281-85.2021.8.11.0055, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 27/11/2024)

Ressalte-se que, embora a ADI mencionada tenha tido seus efeitos modulados para produzir efeitos a partir de 15/02/2022, a modulação de efeitos não autoriza a cobrança retroativa de tributo relativamente a períodos pretéritos em que não houve exigência regular, mas apenas impede a restituição de valores eventualmente já recolhidos antes da decisão.

Há distinção jurídica relevante entre restituição de tributo pago e cobrança retroativa de tributo não exigido à época. A modulação de efeitos visa preservar situações jurídicas consolidadas e impedir repetição de indébito, mas não legitima a constituição retroativa de crédito tributário anos após a ocorrência dos fatos geradores, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima.

De outro lado, a apelante sustenta a aplicação do Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu que a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica. Todavia, o referido precedente refere-se ao fornecimento convencional de energia elétrica pelas concessionárias, hipótese diversa do sistema de compensação de energia elétrica proveniente de microgeração fotovoltaica.

No fornecimento convencional, há efetiva circulação jurídica de energia elétrica da concessionária ao consumidor final. Já no sistema de compensação, a energia excedente é gerada pelo próprio consumidor e posteriormente compensada, inexistindo operação mercantil típica, razão pela qual não se aplica automaticamente o entendimento firmado no Tema 986 do STJ, sendo cabível o
distinguishing.

Ademais, cumpre observar que o próprio Tema 986 teve seus efeitos modulados para produzir efeitos a partir de 27/03/2017, o que reforça a necessidade de análise específica das situações jurídicas e impede a aplicação automática do precedente a hipóteses jurídicas distintas, como a geração distribuída de energia elétrica.

Outro ponto relevante diz respeito à cobrança retroativa realizada pela concessionária. A Resolução ANEEL no 1.000/2021, em seu art. 323, inciso I, limita a cobrança de diferenças de faturamento aos três ciclos anteriores, não sendo admissível a cobrança retroativa referente a vários anos de consumo, como ocorreu no presente caso.

Ademais, nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ICMS
. ENERGIA ELÉTRICA. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO –
TUSD
. SISTEMA DE
COMPENSAÇÃO
DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA. MICRO E MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA. COBRANÇA
RETROATIVA
. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por empresa detentora de unidade consumidora com sistema de microgeração de energia fotovoltaica, contra decisão da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que indeferiu liminar em mandado de segurança. O pedido liminar visava suspender a exigibilidade de cobrança
retroativa
de
ICMS
sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (
TUSD
), no valor de R$ 1.482,47, com vencimento em 13/09/2024. A cobrança foi emitida pela concessionária Energisa Mato Grosso, com base em suposto ato coator da Secretaria da Receita Estadual, referente ao período de setembro de 2017 a março de 2021. A tutela recursal foi concedida em sede de decisão monocrática.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança
retroativa
de
ICMS
sobre a
TUSD
incidente sobre energia elétrica injetada na rede no contexto da microgeração distribuída de energia solar; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sistemática da geração distribuída, regida pela Resolução ANEEL no 482/2012, configura mero contrato de mútuo gratuito entre o consumidor e a distribuidora, sem que haja circulação jurídica de mercadoria ou comercialização da energia excedente injetada na rede, o que descaracteriza o fato gerador do
ICMS
.
4. A jurisprudência do TJMT é pacífica quanto à ilegalidade da incidência do
ICMS
sobre a
TUSD
no contexto do sistema de
compensação
de energia elétrica, conforme estabelecido na ADI n. 1018481-79.2021.8.11.0000 e em diversos precedentes da Corte.
5. A Lei Complementar Estadual n. 696/2021 prevê expressamente a isenção do
ICMS
sobre operações realizadas no âmbito do sistema de
compensação
de energia elétrica até 31 de dezembro de 2027.
6. O Tema 986/STJ não se aplica à hipótese de micro e minigeração de energia solar, por tratar de fornecimento convencional de energia elétrica e não da
compensação
da energia autoproduzida.
7.
A cobrança
retroativa
emitida pela concessionária, abrangendo período superior a três ciclos de faturamento anteriores, viola o art. 323, I, da Resolução ANEEL n. 1.000/2021, que limita a retroatividade da cobrança.
8. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência: a probabilidade do direito é evidenciada pela jurisprudência dominante e pela legislação de regência, enquanto o perigo de dano decorre do risco de inscrição em cadastros de inadimplência e prejuízos às atividades empresariais da agravante.
9. A alegação de ausência de contemporaneidade do periculum in mora não subsiste, pois o pedido liminar foi apresentado antes do vencimento da fatura, sendo o atraso na apreciação judicial motivado por entraves processuais alheios à vontade da parte impetrante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O sistema de
compensação
de energia elétrica solar por micro ou minigeração não configura hipótese de incidência do
ICMS
, pela ausência de circulação jurídica de mercadoria.
2. É legítima a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do
ICMS
sobre a
TUSD
no contexto da geração distribuída, quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano.
3. A cobrança
retroativa
de
ICMS
sobre a
TUSD
, em afronta à Resolução ANEEL n. 1.000/2021, configura violação aos limites regulatórios setoriais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; LC Estadual no 696/2021, art. 1o; CPC, art. 300; Resolução ANEEL no 482/2012; Resolução ANEEL no 1.000/2021, art. 323, I.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, ADI no 1018481-79.2021.8.11.0000; TJMT, AgInt no 1023259-66.2021.8.11.0041, j. 04.3.2024; TJMT, ApCív no 1000674-41.2022.8.11.0055, j. 05.2.2024; STJ, Súmula 166.
(N.U 1009525-35.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2025, Publicado no DJE 01/07/2025) (destaquei)

A cobrança referente ao período de setembro de 2017 a abril de 2021 extrapola manifestamente os limites regulatórios estabelecidos pela agência reguladora, revelando-se ilegítima também sob o aspecto regulatório e administrativo.

Assim, ainda que se admitisse, em tese, a incidência de ICMS sobre determinadas parcelas relacionadas ao fornecimento de energia elétrica, a cobrança retroativa realizada anos após o consumo mostra-se ilegal e contrária aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, razão suficiente para manutenção da sentença concessiva da segurança.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo integralmente a sentença que concedeu a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026